Tribunal: TCU
Processo: 023.262/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2023-TCU-Plenário Considerando que os autos cuidam de auditoria com objetivo de avaliar a regularidade da aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica, financiado pelo Ministério da Saúde (MS) mediante a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) e as Secretarias de Saúde dos Municípios de Barcarena-PA e Marituba-PA, no período compreendido entre 7/8/2017 e 7/12/2017; Considerando que neste momento processual analisa-se as razões de justificativas dos responsáveis chamados em audiência em virtude das irregularidades apontadas no relatório de fiscalização da peça 211; Considerando que os achados que resultaram nas audiências dos gestores das mencionadas secretarias de saúde são diversos, a exemplo da exigência descabida de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle pelos licitantes, adoção inadequada de modalidade licitação, falta de inventários periódicos de estoques de medicamentos, critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo e prejuízo ao erário decorrente de tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte; Considerando que após analisar os argumentos apresentados, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) propõe o acolhimento integral ou parcial de algumas razões de justificativas e a rejeição de outras, consoante o tópico Exame Técnico (itens 14-23.2 da instrução da AudSaúde de peça 294); Considerando que, no tocante à possibilidade de propor a aplicação da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, restou constatada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva na data de 29/3/2022, nos termos da Resolução TCU 344/2022, que trouxe novas diretrizes relativas à regulamentação, no âmbito deste Tribunal, da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (itens 15.27-15.28 da instrução de peça 294); Considerando que o disposto nos arts. 20 e 22 do Decreto-Lei 4.657/1942, que trata da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), está sendo levado em conta nas propostas realizadas nesta deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 294-296), em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: a.1) Eduardo da Silva Tuma, como Secretário de Saúde do Município de Barcarena-PA no período de 1o/1/2015 a 17/3/2016, em relação à adoção de inadequada modalidade de licitação (achado III.4), conforme parágrafos 18.15-18.17 da instrução de peça 294; e à divulgação, no edital, do critério de aceitabilidade de preços (achado III.6), conforme parágrafos 18.18-18.30 da instrução de peça 294; a.2) Eugênia Janis Chagas Teles, como Secretária de Saúde do Município de Barcarena-PA à época dos fatos, em relação a ata de registro de preços com validade superior a 12 (doze) meses (achado IV.8), conforme parágrafos 19.27-19.39 da instrução de peça 294; a.3) Vitor Manuel Jesus Mateus, como Secretário de Saúde do Estado do Pará à época dos fatos, em relação à exigência de critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo (achado III.7), conforme parágrafos 21.4-21.9 da instrução de peça 294; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: b.1) Helen Lucy Mendes Guimarães Begot, como Secretária de Saúde do Município de Marituba-PA à época dos fatos, em relação à adoção de inadequada modalidade de licitação (achado III.3) e à ausência de justificativas para a não utilização do sistema Hórus do Ministério da Saúde (achado IV.5), conforme parágrafos 15.14-15.27 e 15.34-15.38 da instrução de peça 294, respectivamente; b.2) Eugênia Janis Chagas Teles, em relação à ausência de justificativas para a não utilização do sistema Hórus do Ministério da Saúde (achado IV.7), conforme parágrafos 19.19-19.26 da instrução de peça 294; b.3) Jhordan Laranjeiras de Oliveira Mendes Amaral, como responsável pelo Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do Município de Marituba-PA à época dos fatos, em relação à não realização de inventários de estoque periódicos no almoxarifado central (achado IV.1), conforme parágrafo 16.5 da instrução de peça 294; b.4) Manoel Paixão da Silva, como responsável pelo Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do Município de Marituba - PA no período de 1o/7/2014 até 29/3/2017, em relação a não realização de inventários de estoque periódicos no almoxarifado central (achado IV.1), conforme parágrafos 17.19-17.28 da instrução de peça 294; b.5) Waldemar Cardoso Nery Junior, como pregoeiro da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena - PA no período de 19/2/2015 até 27/2/2015, em relação à exigência de critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo (achado III.5); e ao prejuízo ao erário decorrente de tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (achado IV.11), conforme parágrafos 22.35-22.45 e 22.46-22.54 da instrução de peça 294, respectivamente; b.6) Bianca Martins Ribeiro Vergolino, como pregoeira da Secretaria de Saúde do Município de Barcarena-PA à época dos fatos, em relação à exigência de critérios de habilitação com injustificada restrição ao caráter competitivo (achado III.5); e ao prejuízo ao erário decorrente de tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (achado IV.11), conforme parágrafos 23.1-23.2 da instrução de peça 294; c) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: c.1) Helen Lucy Mendes Guimarães Begot, em relação a não realização de inventários de estoque periódicos no almoxarifado central da secretaria e à ausência de ferramentas voltadas à gestão dos medicamentos (achados IV.1 e IV.2), consoante parágrafos 15.30-15.35 da instrução de peça 294; c.2) Jhordan Laranjeiras de Oliveira Mendes Amaral, em relação à ausência de registro de aquisições contratualmente desconformes e disposição caótica dos medicamentos no interior do almoxarifado central (achados IV.3 e IV.4), conforme parágrafos 16.3-16.4 da instrução de peça 294; c.3) Manoel Paixão da Silva, em relação à inexistência de registro de aquisições contratualmente desconformes (achado IV.3) e disposição caótica dos medicamentos no interior do almoxarifado central (achado IV.4), conforme parágrafos 17.29-17.32 e 17.33 da instrução de peça 294, respectivamente; c.4) Roberto Farias de Oliveira, como Coordenador do Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde de Barcarena-PA à época dos fatos, em relação a entradas de medicamentos sem a adequada comprovação (achado IV.12), conforme parágrafos 20.16-20.19 da instrução de peça 294; d) deixar de aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, às Sras. Helen Lucy Mendes Guimarães Begot e Bianca Martins Ribeiro Vergolino e aos Srs. Jhordan Laranjeiras de Oliveira Mendes Amaral, Manoel Paixão da Silva, Roberto Farias de Oliveira e Waldemar Cardoso Nery Junior, haja vista ter ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em 29/3/2022 (parágrafos 15.27-15.28 da instrução de peça 294); e) com fulcro no art. 2o, inciso II, e art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Saúde do Município de Marituba-PA de que a realização dos inventários de estoque periódicos no seu Almoxarifado Central deve observar o princípio da segregação de funções, em atenção ao Acórdão 1886/2007-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer (parágrafo 17.28 da instrução de peça 294); f) encaminhar aos responsáveis, à Secretaria de Saúde do Estado do Pará e às Secretarias de Saúde dos Municípios de Marituba-PA e Barcarena-PA cópia desta deliberação e da instrução de peça 294; e g) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.262/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Bianca Martins Ribeiro Vergolino (XXX.449.846-XX); Eduardo da Silva Tuma (XXX.177.502-XX); Eugenia Janis Chagas Teles (XXX.708.722-XX); Fundo Municipal de Saúde de Barcarena-PA (12.710.978/0001-26); Helen Lucy Mendes Guimaraes Begot (XXX.038.422-XX); Jhordan Laranjeiras de Oliveira Mendes Amaral (XXX.635.802-XX); Jose Quintino de Castro Leão Junior (XXX.627.782-XX); Manoel Paixão da Silva (XXX.952.278-XX); Renato Ferreira da Silva (XXX.886.272-XX); Roberto Farias de Oliveira (XXX.131.022-XX); Ronaldo Machado Progenio (XXX.680.242-XX); Secretaria de Saúde do Município de Marituba-PA (10.299.375/0001-58); Vitor Manuel Jesus Mateus (XXX.956.472-XX); Waldemar Cardoso Nery Junior (XXX.102.662-XX). 1.2. Entidades: Estado do Pará; Município de Barcarena-PA; Município de Marituba-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Robério Abdon D'Oliveira (7.698/OAB-PA) e outros, representando Jhordan Laranjeiras de Oliveira Mendes Amaral; Heitor Rajeh da Cruz (26966/OAB-PA) e outros, representando Helen Lucy Mendes Guimaraes Begot. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.